Tribunal: STF
Processo: Rcl 38259
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.
    É que o ato decisório ora impugnado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0010476-59.2016.5.03.0186, foi proferido em 03/04/2018 (eDOC nº 20), antes, portanto, do julgamento da ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 
    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.
    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido:
    “No caso dos autos, o acórdão proferido às f. 1029/1033 deu parcial provimento ao do reclamante para "anular a v. Sentença e declarar a ilicitude da terceirização perpetrada, assegurando o direito do autor aos mesmos benefícios previstos para os empregados da Cemig, em razão da aplicação do Princípio da Isonomia. Esta egrégia Turma determinou o retorno dos autos à Origem para que nova Decisão seja proferida, conforme se entender de direito. Prejudicada a análise dos demais pleitos recursais vindicados no apelo obreiro e no apelo das 1ª e 2ª reclamadas, os quais poderão ser renovados oportunamente (f. 1033, grifos acrescidos).
    Desse modo, tem-se que, ao contrário do que alega a 1ª reclamada, não se verifica a existência de duas sentenças nos autos, uma vez que restou expressamente anulada a sentença de f. 913/918. Não há que se falar, portanto, em insegurança jurídica, tampouco se constata violação aos princípios por invocados pela 1ª ré, já que, como visto, a sentença de f. 1047/1052 analisou corretamente os direitos postulados pelas partes em face da determinação contida no acórdão.”
    Para melhor esclarecer o entendimento adotado pelo órgão reclamado, transcrevo abaixo trecho do primeiro acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região nos autos do RO nº 0010476-59.2016.5.03.0186, extraído da página oficial do TRT3 na internet, que anulou a sentença e julgou ilícita a terceirização:
    “As partes trouxeram aos autos o contrato de prestação de serviços mantido entre elas cujo objeto foi descrito no ID e5bae8a, abrangendo, dentre outros: serviços de construção e manutenção de redes e linhas de distribuição; plantio, poda ou supressão de árvores; desligação e religação de unidades consumidoras; operação e restabelecimento do sistema elétrico; inspeção de redes e unidades consumidoras.
    O objeto social da CEMIG Distribuição S/A consiste em "estudar, planejar, projetar, construir, operar e explorar sistemas de distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser concedidos, por qualquer título de direito" (artigo 2º do Estatuto Social, ID 69be67d).
    No caso, não há dúvida de que a CEMIG terceirizou suas atividades-fim à 1ª reclamada, e o reclamante, sendo empregado desta última, inseriu-se neste contexto, exercendo a função de montador. Sendo assim, é de se concluir que ocorreu terceirização ilícita, de acordo com a Tese Jurídica Prevalecente nº 5 editada por este Regional, ficando superado entendimento anterior e contrário deste relator.
    "CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS. ATIVIDADE-FIM. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE.
    I - É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Diante da nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, pessoa jurídica de direito privado, forma-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado. Inaplicável, nessa hipótese, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95.
    II - O óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora de serviços integrante da Administração Pública Indireta (inciso II e § 2º do art. 37 da CR/88) não a isenta de, com base no princípio constitucional da isonomia, responder subsidiariamente pelos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora, por força da aplicação da OJ 383 da SBDI - I do C. TST e ante a configuração de sua conduta ilícita. Inteligência do art. 927 do Código Civil, da OJ 383 da SBDI - I e do item IV da Súmula 331, ambos do TST. (RA 222/2015, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 25, 28 e 29/09/2015; redação mantida - RA 245/2015, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 19,20 e 21/10/2015)".
    Revela-se, assim, a ocorrência da subordinação estrutural, através da plena inserção do laborista no ambiente produtivo da empresa e em tarefa necessária à consecução dos objetivos da CEMIG, inexistindo dúvidas de que houve terceirização da atividade-fim desta.
    Registre-se que somente é admitida a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços para atender a: situações empresariais que autorizem contratação de trabalho temporário, nos termos da Lei 6.019/74 (item I da Súmula 331 do TST); atividades de vigilância (Lei 7.102/83); atividades de conservação e limpeza, além dos serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e subordinação direta entre trabalhador terceirizado e tomador de serviços (item III da Súmula 331 do TST).
    E não altera o entendimento adotado por este órgão julgador a ausência de prova da fiscalização dos trabalhos desenvolvidos pelo reclamante diretamente pela CEMIG, ou sua subordinação ou não a prepostos dela, tendo em vista o reconhecimento da subordinação estrutural.
    Não prevalece, do mesmo modo, a alegação de que a Lei 8.987/95 autoriza a terceirização, uma vez que referido diploma legal somente estabelece normas que regulam o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, sem qualquer interferência no âmbito juslaboral.
    De toda forma, nenhuma lei pode ser interpretada para fraudar a legislação trabalhista, devendo, ao contrário, sempre ser interpretada à luz da Constituição e dos fundamentos nela consagrados da dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho.
    E, segundo se deflui dos autos, o reclamante prestou serviços contínua e pessoalmente para a CEMIG, de forma subordinada, exercendo funções inerentes à sua atividade-fim.
    Destarte, patente a ilicitude da terceirização, deve-se reconhecer ao reclamante os mesmos direitos assegurados aos empregados da Cemig, em razão da observância do princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição da República e na interpretação analógica do art. 12, a, da Lei 6.019/74.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o §1° do art. 25 da Lei 8.987/95, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.(sem grifos no original)
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator